Tribunal: TJMT
Processo: 1040399-21.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040399-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (APELANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ROSA SANCHES MAZZORANA - CPF: 694.758.731-04 (APELANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA - ME - CNPJ: 21.593.745/0001-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO RICARDO MARONI BARBOSA - CPF: 456.777.601-10 (APELADO), SUYANNE PONTES MEDRADO MARONI - CPF: 917.261.663-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DECORRENTES DE LOCAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – REPARO E LIMPEZA NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos acessórios (multas) seja considerado título executivo, nos termos do art. 784, VIII do CPC, a execução aqui discutida envolve cobrança de limpeza e reparos de gesso, telhado e porcelanato que precisam ser apurados em demanda própria de rito ordinário, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040399-21.2018.8.11.0041

APELANTES: ANGELO MAZZORANA
e
ROSA SANCHES MAZZORANA

APELADO: SMZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGELO MAZZORANA
e
ROSA SANCHES MAZZORANA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Execução de Alugueis e Encargos Decorrente de Locação nº. 1040399-21.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
SMZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA-ME, SÉRGIO RICARDO MARONI BARBOSA
e
SUYANNE PONTES MEDRADO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 803, I c/c 485, IV, ambos no CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
Juízo de primeiro grau, a despeito da ausência de impugnação da parte adversa, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, entendendo que os créditos pleiteados na exordial padece de exigibilidade, entretanto, restou não se atentou para o fato de que os valores devidos a título de alugueres, IPTU 2016 e 2017 (proporcional) e Multa contratual, se encontram devidamente liquidado na planilha de Id. 16633602
” e devidamente amparada no “
art. 4°, art. 23, inciso I, art. 25, todos da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991) c/c art. 784, inciso VIII, do NCPC
” (sic).

Sustentam que “
o contrato de locação (Id. 16633595), prevê a obrigação de pagar os alugueres (cláusula terceira), bem como do IPTU (cláusula quarta), a multa contratual (cláusula nona, alínea f, §Único) cuja vigência da locação estava prevista até 30/11/2018 (cláusula segunda, parágrafos segundo e quarto do termo aditivo anexo ao Id. 16633606)
” (sic).

Asseveram que “
a certeza da pendência, decorre da ausência de quitação dos referidos encargos, por não terem os devedores se desincumbido do ônus de comprovar a quitação (art. 373, inciso II, do NCPC), notadamente pela confissão aportada na declaração de entrega de chaves de Id. 16633601, bem como pelos boletos anexos ao Id. 16633600
” (sic).

Por outro lado, certificam que se a sentença não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo não se considera fundamentada, sendo que a exigibilidade do crédito relativo aos reparos, limpeza e retirada do lixo e conserto do gesso carece de fundamentação.

Afirmam que “
os Apelados foram constituídos em mora, sobre tais créditos (reparos), na conformidade do que estabelece o art. 397, parágrafo único do Código Civil, c/c parágrafo terceiro da cláusula quarta, do contrato de locação, não tendo comprovado qualquer irresignação a respeito, pelo contrário, efetuaram o pagamento parcial dos valores referentes aos reparos, como se observa dos pagamentos registrados na planilha (Id. 16633602), em data subsequente a entrega do imóvel
” (sic).

Anunciam que “
a execução é liquida, porquanto instruiu-se a inicial, com o título que a embasa, e amparado nas obrigações livremente pactuadas, colacionou no bojo da referida execução, a planilha de atualização do crédito exequendo, tendo como base 02 (dois) orçamentos, de prestadores de serviço independentes, que por sua vez, subsidiados pelos laudos de vistorias, declinaram o quantum devido a título de reparos no imóvel, na conformidade do parágrafo quinto, da cláusula quinta, do contrato de locação
” (sic).

Relatam que “
o contrato de locação foi redigido em obediência às normas vigentes, tendo os Apelados, tido plena ciência, no momento da contratação, de todos os seus termos, não tendo feito qualquer objeção, razão de que improcede o argumento dando conta de que é indevida a execução proveniente do inadimplemento dos reparos
” (sic).

Logo, esclarecem ser “
descabida a tese, de inexigibilidade do ressarcimento pelas despesas com a pintura e reparos no imóvel, haja vista se tratar de obrigação legal e contratual (cláusula quinta do pacto locatício)
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para reconhecer “
a exigibilidade dos créditos executados a título de alugueres IPTU 2016 e 2017 (proporcional) e Multa contratual, bem como a exigibilidade dos valores executados a título de reparos, limpeza e retirada do lixo, conserto do gesso, finalmente, o direito dos Apelantes em prosseguir com a execução em desfavor dos Apelados, para viabilizar a satisfação do crédito exigível, ainda que em parte, com os acréscimos legais, além da verba sucumbencial e honorários advocatícios
” (sic) (Id. 167621204).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
não restam dúvidas que os apelantes equivocaram quanto ao meio adequado para receber seu suposto crédito, pois no caso concreto, ante a ausência, de certeza e liquidez do título, deveriam buscar em face dos apelados uma ação de conhecimento e não uma ação executiva
” (sic).

Sustenta que “
despesas cobradas pelo exequente, tais como reembolso da limpeza no imóvel, conserto do gesso, reparos no imóvel, retirada de lixo, precisam ser apuradas, não refletindo certeza e liquidez
” (sic), razão pela qual pede pela manutenção da sentença (Id. 167621208).

O preparo foi recolhido (Id. 167621205).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que os recorrentes tecem considerações acerca da decisão que considerou a inexistência de título executivo, destacando que o contrato de locação executado e os respectivos acessórios possuem liquidez, certeza e exigibilidade.

Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada pelos apelantes buscando o recebimento de valores não pagos decorrentes do contrato de locação.

O juiz “a quo” entendeu que, embora o contrato de locação possa ser considerado título executivo extrajudicial, no caso há cobrança de outros valores que dependem de produção de provas, dentre eles: limpeza e retirada de lixo, reparos e troca de peças de porcelana e conserto de gesso.

Embora o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos acessórios (multas) sejam considerados título executivo, nos termos do art. 784, VIII do CPC, a execução aqui discutida envolve cobrança de outros valores que precisam ser apurados em demanda própria, assegurando-se a ampla dilação probatória, incompatível com o meio utilizado.

Os exequentes informam que os executados entregaram o imóvel com diversas avarias e em condições adversas das que foram pactuadas, razão pela qual incluíram valores na execução correspondente a reembolso da limpeza no imóvel, no valor original de R$700,00 (setecentos reais); conserto do gesso e telhado, no valor original de R$800,00 (oitocentos reais); e troca de peças de porcelana, no valor original de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), sem as atualizações.

Entretanto, conclui-se que os valores cobrados não possuem a liquidez necessária de um título extrajudicial, pois demandam instrução probatória para averiguação. Logo, não há como aferir o valor devido sem a necessidade de apreciação de outros elementos não constantes do título, pois não basta a indicação contida no extrato apresentado no Id. 167618425 e respectivos orçamentos.

Portanto, ausente o requisito da liquidez, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
TÍTULO EXECUTIVO NULO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR O QUANTUM DEVIDO NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução de título extrajudicial exige certeza, liquidez e exigibilidade. 2.
Não é possível a execução de obrigações acessórias, quando ainda é necessário aferir por meio de dilação probatória qual o quantum devido por dívidas geradas em razão de ingerência do contratante
. 3. O reconhecimento da nulidade do título, ante a ausência de liquidez é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APL: 00477313220138110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

Segue procedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - ALEGAÇÃO INCONSISTENTE -
CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ
. - Verificando-se que os argumentos deduzidos no recurso impugnam as razões de decidir da decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, cuja arguição não pode ser banal - O crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos acessórios, é considerado título executivo, nos termos do art. 784, VIII do CPC -
A cobrança de valores que precisam ser apurados descaracteriza o título como executivo em razão da iliquidez
.”
(TJ-MG - AC: 10400170037677001 Mariana, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

“Embargos à execução
. Locação. Execução de título extrajudicial.
Sentença de parcial procedência.
Despesas com reparos de danos no imóvel. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial em relação a tal pretensão.
Honorários advocatícios. Exclusão do cálculo dos honorários convencionais de 20%. Prevalência das regras processuais. Arbitramento como ato exclusivo do juiz. Recurso parcialmente provido.
Descabe a ação executiva para cobrar gastos realizados com danos no imóvel locado, tendo em vista a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, previsto no artigo 784, VIII, do CPC, não se incluindo tal pretensão no rol de encargos acessórios do contrato de locação.
Devem ser excluídos da planilha de débito os honorários convencionais de 20%, observando no processo as regras de sucumbência, cabendo ao juiz fixá-la.”
(TJ-SP - AC: 10074593020218260348 SP 1007459-30.2021.8.26.0348, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 28/03/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

“Apelação –
Locação residencial
– Embargos à execução –
Despesas com reparos no imóvel – Exclusão – Ausência de certeza e liquidez

– Necessidade de acertamento em processo de conhecimento
– Inadimplemento de IPTU e contas de consumo de energia elétrica – Previsão contratual de multa específica para o caso de mora no cumprimento da obrigação de pagamento do aluguel e encargos da locação – Impossibilidade de cumulação de multa moratória com multa compensatória – Um fato gerador só implica uma sanção.
Não se pode considerar que as quantias correspondentes à reforma que o locador teria realizado no imóvel sejam passíveis de execução direta, sem a propositura de ação de conhecimento. O artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil é claro quanto a ser título executivo extrajudicial "o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio
". Como se vê, não estão abrangidos pela disposição legal os valores relativos a supostos danos existentes no imóvel por ocasião da sua desocupação, pois a lei alude a crédito decorrente de aluguel e acessórios, obrigação líquida e certa, não se confundindo com o valor que foi gasto com eventual reforma do imóvel, ausente, nesta última hipótese, liquidez e certeza. Para o mesmo fato gerador, só pode haver uma sanção, a fim de se evitar 'bis in idem' e enriquecimento ilícito daquele em favor de quem a multa é fixada. Tendo sido estipulada multa específica para a mora no pagamento do aluguel e encargos da locação, não pode ser aplicada a multa compensatória se inexiste outra infração contratual, pois uma infração só enseja uma sanção. Apelação desprovida.”
(TJ-SP - AC: 10135235920178260554 SP 1013523-59.2017.8.26.0554, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 07/02/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023